Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713392-88.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CADES VIANA BARROS APELADO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA IMPLANTES DENTARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CADES VIANA BARROS, contra a sentença de ID 56060240, que, na ação monitória movida por SILVEIRA &amp; SILVEIRA IMPLANTES DENTÁRIOS LTDA - ME, acolheu parcialmente os embargos à monitória e determinou ao embargado que limite a incidência da multa contratual rescisória (35%) aos oito meses que faltavam para a conclusão da avença. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 56060248), porquanto presente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça além de outros. Por meio da decisão de ID 56183225, a benesse da gratuidade de justiça recursal restou indeferida, tendo sido, na sequencia, determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 56642062). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo e comprovar o efetivo pagamento, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator